Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PREVISÃO TAXATIVA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. CONCESSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O §8o do art. 8o da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), dispõe que aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não se aplica a limitação de “contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”.
2. De acordo com o art. 144 da Constituição Federal, “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.”.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública, previsto no art. 144 da Constituição Federal, é taxativo, sendo, portanto, modelo de observância obrigatória (ADI 2575, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020).
4. O agente socioeducativo, por ausência de previsão legal, não integra o sistema de segurança pública e não faz jus ao benefício previsto no §8o do art. 8o da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020.
5. Inexistindo o perfeito enquadramento da situação fática à hipótese legal, não cabe ao Poder Judiciário estender a servidores vantagens e benefícios não previstos em lei sob o fundamento da isonomia. Esse entendimento está consolidado na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.